Tribunal: TJDFT
Processo: 0710301-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Decisão submetida a referendo. Liminar deferida para que a autoridade impetrada providencie, no prazo máximo de 20 dias, o transporte para o tratamento de hemodiálise, com trajeto de ida e volta entre a residência da impetrante (Capãozinho III, chácara 31, boa esperança, Brazlândia) e o Hospital Regional de Taguatinga, onde realizadas, três vezes por semana, as sessões, sob pena de sequestro da verba para tanto necessária ou multa.